Tribunal: STF
Processo: HC 160279
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 



     HABEAS CORPUS – MÉRITO – EXAME – AGRAVO CONTRA DECISÃO LIMINAR – PREJUÍZO. A superveniência da apreciação do mérito implica o prejuízo de recurso formalizado em face do não implemento de medida acauteladora.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PAUTA – INCLUSÃO – PRESCINDIBILIDADE. O exame dos embargos declaratórios, uma vez tratar-se de recurso levado em mesa pelo Relator, prescinde de prévia inclusão em pauta, não sendo admissível, ante a ausência de previsão legal, a realização de sustentação oral – artigos 620, § 1º, do Código de Processo Penal, 937 e 1.024, § 1º, do Código de Processo Civil.